Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 33 DO CTB. ULTRAPASSAGEM EM INTERSEÇÃO. PROIBIÇÃO. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos contidos na petição inicial, condenando o requerido a indenizar o autor no importe de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais), a título de reparação por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 72251246.
3. Diferentemente do alegado pelo autor/recorrido em sede de contrarrazões, na contestação de ID 68227359 o ora recorrente não se limitou a tecer considerações acerca dos orçamentos apresentados pelo autor. Na referida peça de defesa, o requerido também apresentou sua versão da dinâmica do acidente, em confronto à versão apresentada pelo autor. Assim, a versão trazida em sede de recurso inominado não configura inovação, tampouco caracteriza supressão de instância. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
4. Na origem, narra o autor que que no dia 04/07/2023, transitava com o veículo VW/VOYAGE, placa PAT 8296, pela via do Park Way, momento em que foi atingido pelo veículo do requerido. Afirma ter dado seta para entrar à esquerda, na via principal, quando o requerido ignorando o sinal, tentou fazer uma ultrapassagem, acabando por colidir na lateral traseira do seu veículo.
5. Em contestação, alega o requerido que transitava pela via marginal da EPIA-SUL, no Park Way, com o veículo Peugeot 3008. Aduz que ao iniciar manobra de ultrapassagem, o autor, sem a devida observação e sinalização, fez conversão à esquerda para acessar à via principal da EPIA-SUL, ocasionando a colisão dos veículos.
6. O art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem."
7. Segundo consta no Anexo I, do Código de Trânsito Brasileiro, interseção é todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.
8. Do que se extrai do acervo probatório, especialmente da fotografia do local acidente, constante da contestação de ID 68227359, pág. 4, bem como do vídeo anexado no ID 68227338, a colisão entre os veículos das partes ocorreu próximo a uma interseção, local onde a legislação de trânsito proíbe a ultrapassagem (art. 33, do CTB). Acrescente-se que tal proibição independe de sinalização, ou seja, não é necessário que exista, no cruzamento de vias, a sinalização horizontal (linha de divisão de fluxos opostos, do tipo contínua amarela), nem placa de regulamentação (proibido ultrapassar).
9. Constitui dever do condutor que pretende empreender manobra de ultrapassagem, perigosa por sua natureza, principalmente em vias de mão-dupla, adotar todos os cuidados e ter cautela redobrada, observando o preceituado nos artigos 28 e 33 do CTB, mormente pelo fato de ter que usar a faixa dos veículos que transitam em sentido contrário (contramão).
10. Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, restando caracterizada a culpa do requerido/recorrente pelo acidente ocorrido, deve este ressarcir os prejuízos materiais relativos aos danos ocorridos no veículo do autor/recorrido.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, em 10% do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.